Tribunal: TJDFT
Processo: 0708188-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708188-17.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCA MENDES DE MENEZES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de novos embargos de declaração, contra o Distrito Federal, em face de acórdão ID 39357798 proferido em embargos de declaração opostos contra acórdão de apelação cível. INTIME-SE o DISTRITO FEDERAL para contrarrazões (art. 1.023, §2o, do CPC). Ultimado o prazo do Embargado, com ou sem contrarrazões, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2022 14:46:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador